Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-97.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003212-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 387.973.991-91 (VÍTIMA), SILVANO FRANCA CAVALCANTE - CPF: 964.086.341-68 (PACIENTE), JOSE CARLOS GOMES - CPF: 647.398.644-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITOR DE UMA CRIANÇA DE APENAS 5 ANOS - CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - VEDAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora o paciente seja genitor de criança menor de 12 (doze) anos,

é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que

encontra-se preso cautelarmente em razão da suposta prática do delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo,

hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003212-97.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
SILVANO FRANÇA CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que no dia 15/11/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que o paciente é genitor de uma criança de apenas 5 anos, a qual depende dos seus cuidados, pois não tem a presença materna e a avó é idosa com saúde debilitada, fazendo jus à prisão domiciliar.

Solicitei informações prévias, as quais foram apresentadas (ID.
78452478), esclarecendo que
“analisando o conjunto de documentos trazidos aos autos, observo que o acusado não logrou êxito em comprovar a imprescindibilidade da medida. Isto porque, não há no presente feito qualquer comprovação de que a menor se encontra desamparada, não restando comprovado nos autos a NECESSIDADE da presença ou dos cuidados do acusado para com a menor Sarah Tereza França de Oliveira.”

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. n.
78902953.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. n.
81433958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante aduz que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é genitor de uma criança de apenas 5 anos, a qual depende dos seus cuidados.

Consta nos autos que o Ministério Público denunciou o paciente, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1° e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada nos autos da ação penal originária, que desafiou a interposição do habeas corpus n.
1025524-04.2020.8.11.0000
, tendo a Primeira Câmara Criminal reconhecido a legalidade da medida, assim ementado:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO DOMICILIAR - FILHA MENOR - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada nos antecedentes,
inclusive, com Guia de Execução Penal em trâmite,
não há falar-se em ilegalidade.”

Acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Na hipótese,
é imputado ao paciente a suposta prática do crime de roubo majorado,
em que houve utilização de arma de fogo, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP,

Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, é vedado o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado - com uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 646.627/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/03/2021, DJe 08/03/2021)”

Logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida ao paciente, razão porque
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021